Tribunal: TCU
Processo: 013.472/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6644/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão civil à sra. Agueda Clarice Alves da Luz, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.472/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Agueda Clarice Alves da Luz (XXX.659.596-XX); Ivanir Bastos da Silveira (XXX.653.676-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar o prazo de quinze dias para que a Universidade Federal de Minas Gerais traga aos autos o mapa de tempo de serviço do instituidor José Chagas da Silveira; 1.7.2. determinar à AudPessoal que verifique se estão sendo aplicadas as disposições do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 aos benefícios previdenciários da sra. Ivanir Bastos da Silveira.